Tribunal: TCU
Processo: 010.435/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6426/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.435/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Barbosa Silva (XXX.572.104-XX); Daniely Marques de Medeiros (XXX.689.694-XX); Fernanda de Cassia dos Anjos Sousa (XXX.258.294-XX); Geanne Maria de Oliveira Silva (XXX.070.324-XX); Janison Souza Medeiros (XXX.057.894-XX); Jose Alan Pereira de Sousa (XXX.903.564-XX); Maria de Fatima Vicente Gomes (XXX.962.404-XX); Paulo Vanderley Luciano Junior (XXX.813.764-XX); Raymundo de Amorim Junior (XXX.823.234-XX); Rogerio Lima dos Santos (XXX.294.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.